Tribunal: TJBA
Processo: 8020278-87.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020278-87.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA DOS SANTOS QUEIROZ GARCIA SOTO

Advogado(s)
:

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Instituição de ensino superior. Emissão de boleto com valor superior ao contratado. Recusa de refaturamento. Cobrança indevida. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, para declarar a inexistência do débito referente à mensalidade de agosto/2021 no valor de R$ 1.582,14 e determinar a emissão de novo boleto no valor originalmente contratado de R$ 724,09, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A insurgência recursal limita-se ao pleito de reforma quanto à improcedência do dano morais. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de boleto com valor indevido por instituição de ensino, aliada à recusa de refaturamento, configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausente inscrição em cadastros restritivos de crédito ou outras consequências gravosas. A cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessário que dela decorram consequências que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento, tais como inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos ou exposição pública vexatória. Não há nos autos comprovação de que o nome da apelante tenha sido inscrito em cadastros restritivos, nem que tenha sofrido protesto ou qualquer medida coercitiva, tampouco que tenha sido impedida de frequentar aulas, realizar avaliações ou renovar matrícula. A alegação de perda de semestre letivo e frustração da expectativa de conclusão do curso não encontra amparo no conjunto probatório, inexistindo documentos que demonstrem trancamento de matrícula, impossibilidade de frequência às aulas ou retenção acadêmica em decorrência da cobrança indevida. O mero incômodo decorrente da necessidade de solucionar administrativa ou judicialmente uma cobrança indevida, embora desagradável, não se reveste da gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável, configurando mero dissabor inerente à vida em sociedade. A teoria do dano moral in re ipsa não tem aplicação irrestrita, dispensando a comprovação do abalo psicológico apenas em situações nas quais o dano é presumido pela gravidade da conduta, o que não se verifica na hipótese de mera cobrança indevida sem desdobramentos gravosos. Outrossim, a autora/apelante não obteve êxito em demonstrar que houve violação de seu direito de personalidade, causando-lhe humilhação, atribulação e angústia, já que apresentou apenas alegações genéricas. Sentença mantida. Apelação
não provida.